Tribunal: TJDFT
Processo: 0017798-08.2014.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO FALTA DE PROVAS. RECONHECIMENTO SEGURO DE UMA DAS TESTEMUNHAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DESFAVORÁVEIS. PERSONALIDADE AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO. FOLHA DE ANTECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável o acolhimento de tese absolutória, quando as provas produzidas ao longo da instrução criminal e o reconhecimento do réu são consistentes e suficientes a respaldar o decreto condenatório.
2. Conforme precedentes do STJ, não se pode utilizar condenações criminais de réus para negativar personalidade ou conduta social, eis que são mais adequadas para, na primeira fase da dosimetria, desvalorar os antecedentes; e, na segunda, a reincidência.
3. Parcial Provimento ao Recurso.